Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0713248-49.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MARIVANDA COSTA GAMA LIMA REQUERIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de apelação, interposto por Marivanda Costa Gama Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação declaratória de nulidade, com pedido de tutela de urgência, n. 0710644-34.2024.8.07.0006, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo julgou o pedido improcedente, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Fundamento e Decido. Ausentes outras questões processuais, prejudiciais ou preliminares pendentes de apreciação. Passo à análise do mérito. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90). A parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sob a alegação de que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e de que desconhecia a forma de amortização da dívida. A ré, por sua vez, resiste à pretensão, sustentando que não há qualquer irregularidade na contratação, pois os valores foram devidamente disponibilizados na conta bancária da autora, conforme previsto no contrato firmado. O art. 104 do Código Civil estabelece os requisitos de validade do negócio jurídico, dentre eles a manifestação livre e informada da vontade. Para que haja nulidade, seria necessário demonstrar a existência de erro substancial, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento, o que não ocorreu no caso concreto. No presente caso, a análise dos autos revela que a parte autora anuiu ao contrato, inexistindo elementos que comprovem vícios de consentimento ou fraude. A autora confirmou ter firmado o contrato, bem como o recebimento dos valores em sua conta bancária. Nos autos, constam o termo de adesão do contrato e os comprovantes de transferência à conta bancária de titularidade da requerente, sendo tais documentos prova suficiente para demonstrar a existência e validade da relação jurídica em análise. No que se refere ao contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), observa-se que essa modalidade não estipula um valor certo de prestação mensal, tendo em vista que o contrato prevê o pagamento mínimo da fatura, com desconto em percentual fixo por meio da RMC. Portanto, a ausência de valor fixo de prestações mensais não configura insuficiência de informações ao consumidor, pois trata-se de característica inerente à modalidade contratada. Ademais, não há indícios de que a parte autora tenha sido induzida a erro, tampouco de que tenha sido submetida a desvantagem exagerada. As cláusulas do contrato são claras e acessíveis, e a autora não comprovou que, à época da contratação, possuía dificuldades para compreender as condições do negócio. Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou anulação do contrato, uma vez que todos os requisitos legais foram observados e a contratação ocorreu de forma válida. O banco réu, ao realizar os descontos na folha de pagamento da parte autora, agiu no exercício regular de seu direito, em harmonia com as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes. Logo, não há fundamento para o pedido de restituição dos valores pagos. Ressalto que não compete ao juízo alterar a natureza do contrato firmado para que se adeque a um contrato de empréstimo consignado convencional, pois tal medida violaria a força obrigatória dos contratos e a autonomia da vontade das partes. Por fim, não há nos autos qualquer elemento que evidencie prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, afastando-se o dever de indenizar por danos morais. O simples fato de a parte autora discordar da modalidade contratada não configura lesão extrapatrimonial passível de compensação. Forte nestes argumentos, a improcedência de todos os pedidos é medida que se impõe. Pelo exposto, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que a previsão de tutela provisória no âmbito recursal é uma clara opção do legislador de 2015. Ao tratar das disposições gerais das tutelas provisórias, o parágrafo único do art. 299 do CPC prevê expressamente sua incidência tanto nas ações de competência originária quanto nos recursos. Sustenta que a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido e revogou a liminar de suspensão dos descontos no benefício da autora impõe à ora requerente grave prejuízo, havendo prova cabal nos autos de que a autora foi submetida a desvantagem manifestamente exagerada. Os documentos de ID 206367716, 204739468 e 206367717 demonstram que, em mais de nove anos, foram descontados da aposentadoria da autora mais de R$ 50.000,00, sem qualquer perspectiva de quitação do débito, evidenciando um verdadeiro ciclo de endividamento perpétuo. Alega que o agravado não cumpriu os deveres de informação e transparência, obtendo vantagem excessiva em detrimento da consumidora, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, conforme art. 51, inciso IV e § 1o do CDC. Acrescenta que a resposta do PROCON à reclamação, resultando na aplicação de multa ao requerido, e a subsequente inscrição dessa penalidade em dívida ativa (197300973 – págs. 6 a 8), são documentos significativos do reconhecimento, por autoridade competente, das práticas inadequadas ou injustas perpetradas pelo requerido. Essa atuação do PROCON não apenas valida as alegações da autora, como também reforça a probabilidade de seu direito à luz do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a agravante requer: a) que seja recebido e processado o presente pedido, a fim de que se conceda a tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de apelação, afastando os efeitos da sentença de primeiro grau, haja vista o grave dano que poderá ocasionar à requerente, mantendo-se a suspensão dos descontos no benefício do INSS da requerente até o julgamento do mérito da apelação; b) por fim, requer que o pedido de tutela de urgência seja confirmado em caráter definitivo. Sem preparo, eis que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O peticionante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando estar evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; (grifou-se.) Dessa forma, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso. No caso em análise, a peticionante, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a este tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, razão pela qual passo à análise do pedido formulado. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à possibilidade de suspensão dos descontos no contracheque da parte autora do valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pela parte agravante. De início, anote-se que estamos diante de uma relação de consumo, uma vez que a parte autora adquiriu, como destinatária final, os serviços de crédito oferecidos ao mercado pelo Banco BMG, na forma dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (CDC). A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aliás, não deixa dúvidas de que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dito isso, analisando os autos, verifica-se que as partes realizaram contrato de cartão de crédito consignado, conforme documento de ID 204739467, formalizado em 19/09/2018. Com relação às especificidades da modalidade do contrato em apreço, mencionem-se as disposições da Lei n. 10.820/2003, notadamente do seu art. 6o, § 5o, do qual se depreende que é permitido aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social a autorização para que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. Sendo que estes descontos e as retenções não poderão ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento) no que diz respeito à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou pela utilização do mencionado cartão com a finalidade de saque. Assim, o que se infere dessa modalidade de contratação é que os descontos sejam efetivados com o objetivo de quitar a dívida, ou seja, sejam realizados para fins de amortização progressiva do valor devido. Inclusive, importante mencionar que, em razão do abuso no uso desta modalidade de contratação, foi promulgada em 30 de março de 2021 a Lei n. 14.131, que em seu art. 3o faz menção à necessidade de que: Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos. [...] [grifou-se] A despeito de a mencionada lei ser posterior à celebração do contrato objeto do feito, sua aplicação nestes autos será dada como referência interpretativa a respeito da modalidade de crédito contratada. Não obstante, demonstra-se pertinente nesse momento consignar que as próprias disposições elencadas na Lei n. 10.820/2003 e no Código de Defesa do Consumidor a respeito do dever de informação devido pelas instituições financeiras aos consumidores são suficientes para a subsunção do fato à norma. O direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, como características, qualidades e riscos, consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor, conforme preconiza o artigo 6o, inciso III, do CDC. Dessa forma, toda informação prestada no momento da contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (arts. 30 e seguintes do CDC). Da avaliação do contrato, verifica-se que a parte autora contratou um cartão de crédito consignado junto ao banco agravado, que nunca foi recebido, desbloqueado ou utilizado. Obteve a título de empréstimo o valor de R$ 1.280,00 (mil, duzentos e oitenta reais) ID 206367714. Posteriormente, o banco agravado emprestou mais R$ 304,51 (trezentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) para a autora ID 206367715. Referidos valores foram depositados em sua conta bancária, assemelhando-se à forma com que empréstimos consignados convencionais são contratados. Verifica-se também que o contrato celebrado não contém informações suficientes à compreensão, pelo consumidor, da operação de crédito contratada, tais como o número de parcelas e os respectivos valores, bem como que a consumidor não foi alertado de que o não pagamento da fatura geraria encargos elevados pelo rolamento da dívida. A respeito do dever de informação e do reconhecimento de abusividade quando a instituição financeira não se desincumbe de demonstrá-lo, confira-se o entendimento desta 2a Turma Cível: [...] 1. A presente hipótese consiste em examinar eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado 'cartão de crédito consignado', bem como a pretensão de restituição, em dobro, das parcelas descontadas em folha de pagamento, em cumulação coma a compensação por danos morais. 2. O termo de adesão assinado pelo recorrido padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao valor emprestado seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida já acrescida dos encargos pactuados. 3. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas nutridas pelos negociantes. 4. A eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois, no presente caso, não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5.O fato de ter o autor contratado empréstimo sem informações claras a respeito de seu modo de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial. (Acórdão 1677882, 07164347620228070003, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJe: 3/4/2023. – grifou-se) [...] 2. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída. 3. A contratação de cartão de crédito consignado deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado incidirá a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor já corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos. 4. A inexistência de prévia e clara comunicação ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza notório prejuízo e extrema vulnerabilidade, logo a operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado. 5. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.6. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, devidamente atualizado, exceto em caso de engano justificável. A restituição deve se dar de forma simples quando configurado o engano justificável da instituição financeira. (Acórdão 1655630, 07008540720218070014, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJe: 13/2/2023. – grifou-se) [...] 4.2. Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC), dentre outros. 4.3. Dessa forma, a exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 4.4. O CDC estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (art. 4o do CDC). Tratam-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. 4.5. O contrato objeto dos autos não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto; não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos dispendiosas de crédito; além de faltar com objetividade quanto à necessidade de complementar os consignados em folha para efetivamente quitar o débito e evitar a incidência cumulada de encargos. 4.6. Inexiste detalhamento de prazos, valores de parcelas ou de outras especificidades capazes de evitar que um consumidor comum, imbuído do desejo de obter crédito consignado ordinariamente oferecido, assinta, por erro ou desinformação, com contratação abertamente desvantajosa (dados os fins perseguidos) de crédito mediante saque com lançamento em fatura de cartão e depósito em conta corrente. É o que se observa, principalmente, dos tópicos 8 a 10 do Termo firmado. 4.7. Compreensível, nesse sentido, a percepção equivocada do consumidor de que estaria quitando progressivamente o débito mediante os descontos em sua folha de pagamento quando, em verdade, estava diante de um incremento e prolongamento indefinido do saldo devedor - tomando a dívida amplas proporções. 4.8. A assimetria informativa acerca da perenização da dívida por meio dos encargos é evidenciada nos autos considerando que o autor já pagou, até o momento da propositura da inicial, o montante de R$ 54.967,57, e ainda possui um débito de R$ 18.702,42, conforme fatura de julho de 2022, valores que, somados, são muito superiores ao contratado como empréstimo, através de saques no cartão, (R$ 23.750,40), o que caracteriza vantagem desproporcional para a instituição bancária. 4.9. Precedente da Casa: ?[...] O contrato não esclarece devidamente as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente a forma em que os encargos seriam aplicados ao saldo devedor e a quantidade de parcelas a serem pagas. 5. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra o consumidor, em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o artigo 51, inciso IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica. [...] (0727664-52.2021.8.07.0003, Rel: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 23/03/2023). (...) (Acórdão 1787898, 07127893120228070007, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 01/12/2023. – grifou-se) [...] 3. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.? O contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC) deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC. 4. É dever da instituição financeira prestar a devida informação ao consumidor contratante quando da contratação, informando que se trata de contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, com pagamento parcial na modalidade de utilização de margem consignável (RMC). 5. Ausente a informação, caracteriza-se relação contratual onde a consumidora é parte hipossuficiente, e os serviços prestados pelo banco apelante são falhos, com fins comerciais predatórios, o que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor e autorizam o juízo a relativizar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), tendo em vista os artigos 6o, inciso IV, e art. 14, ambos do CDC. 6. No caso dos autos, importante observar que as faturas juntadas pelo banco, demonstram que a parte jamais utilizou o cartão de crédito para transações comerciais, o que demonstra que o contrato de adesão é abusivo por apenas beneficiar o banco contratado. 7. Há que se concluir que o próprio pacto do banco demonstra que a intenção do contrato não é o fornecimento de crédito para utilização de cartão, mas tão somente a concessão de valores em verdadeiro empréstimo com juros, inclusive, já pré-fixados. Nesse sentido, deverá o pacto ser declarado como de empréstimo e não de adesão à cartão de crédito. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1794131, 07021507520238070020, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 01/02/2024. – grifou-se). Acrescento recente entendimento desta 2a Turma Cível, em voto de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme as disposições do CDC, art. 6o, inciso III, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. 2. A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada "cartão de crédito consignado" ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não for observado. 3. Constatado o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento e mitigados os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, devem ser ajustadas as obrigações firmadas pelas partes, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência de taxa média de mercado para esta operação. Aplicação da regra prevista no art. 51, inciso IV, do CDC. 4. Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples. 5. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação contratada considerada, ao menos, até a presente intervenção judicial, válida e eficaz. 6. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1932925, 0708350-38.2022.8.07.0019, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; grifou-se.). Assim, tendo em vista as disposições do art. 31, do CDC, que mencionam que só respeitam o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam “corretas, claras, precisas, ostensivas” e que indiquem, nessas mesmas condições, as “características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados” do produto ou serviço, objeto da relação jurídica de consumo, considero o caso como evidente operação de empréstimo pessoal, travestida de contratação de cartão de crédito, em prejuízo do contratante, na qual são cobradas da parte vulnerável taxas remuneratórias de crédito rotativo do cartão acima da média de mercado para operações de empréstimo consignado. Diante desse cenário, é notório o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento, considerando que já houve pagamento de um montante considerável por vários anos. Nesse sentido, entendo que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante. Verifico, ademais, perigo de dano à agravante decorrente da continuidade dos descontos, afetando sua subsistência e o mínimo existencial. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal em caráter antecedente ao recurso de apelação, afastando os efeitos da sentença de primeiro grau, para determinar que o banco agravado se abstenha de efetuar descontos no contracheque da parte autora do valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator